Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que a recorrente deduziu matéria que sequer foi apreciada pelo juízo de origem. Tendo em vista que o tema ainda está sujeito à apreciação do juiz natural da causa, ante eventual supressão de instância e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403